Tribunal: STJ
Processo: 0003795-38.2019.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693924 - SC(2024/0258421-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NILTON GONCALVES DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADOS
: VICTOR DANTAS CABUS - BA039737
JAMIL CABUS NETO - BA013637
AGRAVADO
: MAYER & ROSA LIMITADA
ADVOGADOS
: FABRICIO MENDES DOS SANTOS - SC009683
KATE MEURER WISINTAINER - SC022381
VITOR COMICHOLI SANTOS - SC033909
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. PRECEDENTES.
SÚMULA No 182/STJ
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC,
parágrafo único, I,
c/c art. 253,
do RISTJ). Aplicação da
.
Súmula no 182/STJ
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 779a2eac-f1fb-41c4-beca-bec74f3abcf7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693924 - SC(2024/0258421-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NILTON GONCALVES DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADOS
: VICTOR DANTAS CABUS - BA039737
JAMIL CABUS NETO - BA013637
AGRAVADO
: MAYER & ROSA LIMITADA
ADVOGADOS
: FABRICIO MENDES DOS SANTOS - SC009683
KATE MEURER WISINTAINER - SC022381
VITOR COMICHOLI SANTOS - SC033909
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRECEDENTES.
SÚMULA No 182/STJ.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC,
parágrafo único, I,
c/c art. 253,
do RISTJ). Aplicação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NILTON GONÇALVES
DE ALMEIDA FILHO contra decisão que não admitiu seu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
alíneas
art. 105, inciso III,
"a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE
EMBARGANTE. TESE DE QUE, TENDO HAVIDO A NOVAÇÃO DA DÍVIDA
PERSEGUIDA NA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA, O APELANTE NÃO MAIS
RESPONDE PELA NOVA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. INSUBSISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO ORIGINALMENTE CONTRAÍDA QUE NÃO FOI ALTERADA
SUBSTANCIALMENTE. PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE, PER SI, NÃO
CARACTERIZA
NOVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ANIMUS
NOVANDI.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO." (e-STJ fl. 694)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
722/726
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
732/741
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos, com as
respectivas controvérsias:
Documento eletrônico VDA56003844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:46
Código de Controle do Documento: f3696ead-fee3-4efb-b416-442c2b560ade

a)
I, do Código Civil: afirma que houve novação objetiva no curso
art. 360,
da execução, com alteração de valor e forma de pagamento, extinguindo a obrigação
primitiva e afastando a garantia prestada;
b)
do Código Civil: sustenta que a novação extingue acessórios e
art. 364
garantias da dívida anterior, exonerando o avalista da nova obrigação;
c)
do Código Civil: afirma que as garantias vinculadas à obrigação
art. 365
originária não se projetam sobre a obrigação novada; e
d)
do Código Civil: sustenta que a novação sem anuência do
art. 366
garantidor exonera sua responsabilidade na execução.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 759)
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 778-779) pelos seguintes
fundamentos:
a) incidência das
e
no que se refere à alegada
Súmula 5/STJ
7/STJ,
violação dos arts. 360, I, 364, 365 e 366 do Código Civil;
b) aplicação da
tendo em vista que a parte recorrente não
Súmula 284/STF
indicou os dispositivos de lei sobre os quais haveria dissídio interpretativo; e
c) ainda quanto à divergência jurisprudencial, inexistência de cotejo
analítico.
Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito ao agravo em recurso especial, incumbe à parte
agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial,
sob pena de não ser conhecido o agravo.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial viola o princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento
do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,
Confiram-se:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA No 182/STJ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ).
c/c art. 253,
Precedentes. Aplicação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.409.374/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
2/3/2026,
5/3/2026)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CONFISSÃO EXPRESSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
Documento eletrônico VDA56003844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:46
Código de Controle do Documento: f3696ead-fee3-4efb-b416-442c2b560ade

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
PRECEDENTES DA
SÚMULA 182/STJ.
CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida.
2. A Corte Especial firmou orientação de que, na interposição do agravo de
que trata o
do
(antigo
do
, deve o
art. 1.042
CPC/2015
art. 544
CPC/1973)
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem (
Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018).
3. No caso concreto, a agravante reconheceu expressamente que 'o recurso
não efetuou o cotejo analítico da forma que deveria', deixando de impugnar
especificamente esse fundamento autônomo da decisão agravada, o que
atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.953.635/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na
ausência de afronta ao dispositivo legal, na
e na
Súmula n. 7/STJ
deficiência do cotejo analítico.
2. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial. Do simples cotejo entre o decidido e
as razões do agravo em recurso especial, é possível verificar que a parte
agravante não rebateu a deficiência do cotejo analítico. Incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.791.369/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)
No caso, a parte agravante sustenta, nas razões do agravo em recurso
especial, a desnecessidade de reexame de fatos e provas e, quanto ao dissídio
jurisprudencial, limitou-se a repetir que o Tribunal de origem conferiu interpretação
divergente à legislação federal adotada por outros tribunais.
Todavia, além de não apontar qual seria essa legislação, deixou de
impugnar especificamente os fundamentos de ausência de indicação do artigo de lei
federal interpretado de forma divergente e de cotejo analítico, impondo-se o não
conhecimento do agravo.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte agravada, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:46
Código de Controle do Documento: f3696ead-fee3-4efb-b416-442c2b560ade

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.693.924 / SC
Número Registro: 2024/0258421-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037953820198240023
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILTON GONCALVES DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADOS : JAMIL CABUS NETO - BA013637
VICTOR DANTAS CABUS - BA039737
AGRAVADO
: MAYER & ROSA LIMITADA
ADVOGADOS : FABRICIO MENDES DOS SANTOS - SC009683
KATE MEURER WISINTAINER - SC022381
VITOR COMICHOLI SANTOS - SC033909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: b0d207c6-1985-4876-a0fb-563882c53023

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: b0d207c6-1985-4876-a0fb-563882c53023